Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008951-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKSON GOMES DA SILVA - CPF: 064.179.631-52 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), D. G. N. - CPF: 061.577.441-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 040.413.552-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO PEREIRA DE MESQUITA - CPF: 772.567.783-68 (VÍTIMA), CALIXTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 945.523.555-20 (VÍTIMA), EMERSON WESLEY DA SILVA SOUZA - CPF: 128.952.564-11 (VÍTIMA), JOELTON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 051.343.335-05 (VÍTIMA), JOSE GERSON DA SILVA - CPF: 032.987.054-89 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME XAVIER PEREIRA DA SILVA - CPF: 122.321.314-59 (VÍTIMA), JOSE JAKCIEL DA SILVA - CPF: 133.205.614-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2.o, INCISOS II E V E § 2.o -A, INCISO I DO CP [EM CONCURSO FORMAL, POR OITO VEZES] C/C ART. 244-B DO ECA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
, EM RAZÃO DO EXECESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – EQUÍCOVOS ADMINISTRATIVOS SANADOS COM PRESTEZA PELA AUTORIDADE COATORA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL COM A COMPLEXIDADE DO FEITO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado a autoridade coatora tenha reconhecido a existência de equívoco na tramitação do processo, é certo que envidou esforços para suprir o transcurso temporal, com êxito, pois a instrução criminal se encerrou aproximadamente 01 ano após a prisão preventiva do paciente, tempo compatível com a complexidade vista nos autos.

2.

A teor da Súmula 52 do STJ, o aventado constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo encontra-se superado em razão do encerramento da instrução criminal.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JACKSON GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres -
MT, que
mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o
1001796-36.2022.8.11.0008, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2.o, incisos II e V e § 2.o-A, inciso I do Código Penal [em concurso formal, por oito vezes] c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inicialmente, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em
15 de maio de 2022
, na cidade de Rosário Oeste – MT, sobrevindo, na data subsequente, a realização da audiência de custódia, oportunidade na qual a autoridade judiciária relaxou a segregação e
decretou a prisão preventiva
, permanecendo desde então com a liberdade restringida, ora na Cadeia Pública de Nobres - MT.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta o
excesso de prazo na prisão preventiva imposta
, com notória afronta ao art. 5.o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, à medida que tal situação
perdura há mais de 11 (onze) meses
e, até o presente momento, não há decisão designando audiência de instrução e julgamento, a demonstrar o desmedido elastério no trâmite da ação penal, sem que a defesa tivesse dado causa, sendo esta derivada de atuações equivocadas da autoridade judiciária.

Destaca, outrossim, que não se trata de fato ilícito complexo, com o acréscimo de que o transcuro temporal configura
“prisão definitiva”
do paciente, porquanto não há qualquer expectativa para se iniciar a instrução criminal e tampouco encerrá-la.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja
relaxada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente
, com a imposição de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública, além do que pede a dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, uma vez que se apresentou cópia integral dos autos.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 165565176.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID 165565183.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
por meio da decisão de
ID
166001655
e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas no ID
167588181
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
168837655
, opina pela
prejudicialidade
da ordem vindicada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Cotejando as informações contidas na prova pré-constituída e aquelas prestadas pela d. autoridade coatora, denota-se que
JACKSON GOMES DA SILVA
encontra-se preso preventivamente desde
16/05/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. os artigos 157, § 2.o, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (restrição de liberdade) e § 2.o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, por 8 (oito) vezes (oito vítimas), em concurso formal de delitos (art. 70 do Código Penal) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor).

Acerca das particularidades ocorridas no trâmite da ação penal, a autoridade tida coatora esclareceu que, em
20/06/2022
, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste – MT [local da prisão do paciente]
declinou da competência quanto ao processamento do feito
para a Comarca de Barra do Bugres - MT [local em que os fatos ilícitos foram realizados], com o envio dos autos.

Pontuou que, na data de
24/05/2022
, o inquérito policial foi autuado sob o n.o 1001796-36.2022.8.11.0008 e, de forma errônea, distribuído para o d. Juízo 2.a Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres – MT, por sê-lo classificado como auto de apuração de ato infracional. Empós,
fora arquivado
em razão de representação oferecida perante o d. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres - MT.

A seu turno, em
19/12/2022
, o d. Juízo 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT obteve ciência do equívoco ocorrido e, na mesma oportunidade,
determinou o desarquivamento
, providência tomada imediatamente, com nova distribuição do feito ainda naquela data.

Assim, a denúncia foi oferecida em
26/01/2023
e a citação perfectibilizada em
06/02/2022,
sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública em
10/02/2023
, com apresentação de resposta à acusação em
14/03/2023.

A autoridade coatora mencionou, ainda, que procedeu ao
desmembramento
do feito quanto à corré
Andressa Batista de Andrade,
em razão desta não ter sido encontrada para a citação, assim como
designou audiência de instrução e julgamento para a data de 29/05/2023.

Contextualizado o cenário fático, passa-se a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

Ao que se depreende da narrativa fática, incontestavelmente houve um erro na tramitação do feito, pois, quando do declínio de competência e distribuição dos autos no d. Juízo da Comarca de Barra do Bugres, o inquérito policial fora distribuído como auto de apuração de ato infracional, com consequente arquivamento em razão do oferecimento de representação.

Nada obstante, tão logo constatado o equívoco, a autoridade coatora adotou providências para saná-lo e passou a
agir de forma célere
em razão do tempo já transcorrido, vislumbrando-se, nesse diapasão, o
desmembramento
do feito e a
designação da audiência de instrução e julgamento
para a data mais próxima.

Dessume-se dos andamentos virtuais da ação penal que a solenidade designada para
29/05/2023
, isto é, após 03 meses do recebimento da denúncia, efetivamente ocorreu, procedendo-se à oitiva de
05 vítimas
e
02 testemunhas
, além do
interrogatório do réu
.

Ademais, em
02/06/2023
, o Ministério Público apresentou as
alegações finais
, aguardando-se, atualmente, idêntica atuação da Defensoria Pública, que já fora intimada para tal desiderato.

Em sendo assim, a despeito do equívoco constatado nos autos da ação penal, é certo que a autoridade coatora agiu com celeridade para suprir o tempo transcorrido, de modo que se sopesado o transcurso de pouco mais de
01 ano
desde a prisão do paciente até o efetivo encerramento da instrução criminal, não se vislumbra desproporcionalidade, máxime se considerar que se tratavam, inicialmente, de
dois denunciados
,
oito vítimas
e múltiplas testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Como é cediço, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, admitindo variações de acordo com as peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

No caso concreto, houve atuação positiva do julgador para resolução da demanda, a ensejar a incidência da Súmula 52 do STJ, esta no sentido de que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Com efeito,
mantém-se
a segregação cautelar do ora paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

do
habeas corpus
vindicada em favor de
JACKSON GOMES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023